Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735173-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO CUSTODIO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 206104259 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Francisco Custodio Filho em desfavor do ora agravante, considerou preclusa a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: De fato, os argumentos utilizados pelo réu em sua impugnação são os mesmos das impugnações anteriores, não acolhidos pela decisão de id 197641894, já preclusa, e que inclusive homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Assim, após preclusa esta decisão expeça-se alvará em prol do credor, que deve informar seus dados bancários em até 10 dias. Por fim, retorne o feito para extinção por satisfação. Intimem-se. Em razões recursais (Id 63188268), o agravante, inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento de valores pelo exequente. No mérito, traça breve síntese do histórico processual. Afirma ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de discordar do valor remanescente apresentado pela Contadoria Judicial. Diz que, para este órgão, há remanescente no importe de R$ 63.356,11, contudo, de acordo com seus cálculos, o valor seria de apenas R$ 13.590,38. Alega que sua impugnação não foi acolhida pela decisão de Id 197641894, momento em que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram homologados e foi determinado o pagamento do saldo devedor, sob pena de incidirem multa e honorários advocatícios. Brada ter efetuado depósito em três ocasiões, os quais não foram considerados pelo juízo a quo, quais sejam: de R$ 62.044,72, realizado em 14/11/2022; de R$ 31.328,43, realizado em 2/4/2023; e R$ 13.708,16, realizado em 3/6/2024. Informa ter sido realizado bloqueio via SisbaJud que resultou na restrição de R$61.998,85 em suas contas. Alega que dita indisponibilidade foi convertida em penhora, razão pela qual ofereceu nova impugnação, que foi rejeitada pela decisão agravada, ao argumento de preclusão. Argumenta que a discussão relativa a erro material e excesso de execução não está sujeita a preclusão, podendo ser debatida a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual está equivocada a decisão agravada, que deve ser reformada. Reputa presentes os pressupostos legais para o deferimento de efeito suspensivo e, ao final, pede: Ante todo o exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo AO PRESENTE AGRAVO, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas. Por consequência, seja os Agravados intimados para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que o juízo singular seja notificado, para que, oferecer informações no recurso ora manejado. Ao final, seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada, que deixou de acolher a Impugnação de Cumprimento de Sentença, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso não seja esse o entendimento dessa C. Câmara, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por valor proporcional à obrigação determinada nos autos. (grifos no original) Preparo recolhido (Id 63188269, pp. 1-3). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, da análise dos autos de origem, noto que o indeferimento do pleito reproduzido no presente recurso foi manifestado, originariamente, pela decisão de Id 197641894, datada de 22/5/2024, momento em que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id 194552539) foram homologados e a impugnação do executado (Id 197202384) foi rejeitada. Contra a referida decisão, o executado/agravante optou por, ao seu alvedrio, depositar não o valor remanescente encontrado no cálculo da Contadoria Judicial (R$ 63.356,11), mas a quantia inferior de R$ 13.708,16 (Id 199472644) que, por óbvio, não se prestou a quitar o saldo remanescente devido. Em paralelo, se insurgiu contra a decisão que rejeitou sua impugnação não por meio da interposição do recurso cabível, mas por meio da petição de Id 200142278, datada de 13/6/2024, em que alegou as mesmas matérias do presente recurso. Assim, por visar discutir matéria não rebatida tempestivamente perante esta instância recursal e que, portanto, encontra-se abarcada pela preclusão temporal, o recurso não é passível de cognição nesse momento processual. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pelo executado/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do cumprimento de sentença. Foi, inclusive, nesse intento que o juízo de origem determinou o bloqueio via SisbaJud da quantia remanescente de R$61.998,85 (Id 200343147). Referido valor é resultado da atualização da dívida e, ao contrário do que alega o agravante, já abarca os depósitos por ele realizados nos autos e destacados em seu recurso. É o que se depreende dos Ids 194552539 (cálculo da Contadoria Judicial) e 200166905, pp. 3-4 (cálculo do exequente). Em outras palavras, por qualquer ângulo que se analise a questão, a irresignação não deve ser conhecida, porque o agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 28 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora